Tribunal: TJMT
Processo: 1041414-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041414-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILKER SILVA BRAGA - CPF: 764.458.522-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO CUMULADA COM DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A reiteração dos argumentos da inicial não implica necessariamente na inadmissibilidade do recurso, desde que evidencie o inconformismo e se contraponha aos fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II – O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, de que, por oscilações na energia elétrica fornecida pela ré, ora apelada, advieram os danos causados no refrigerador descrito na inicial.

III - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WILKER SILVA BRAGA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo cumulada com Dano Moral de no 1041414-25.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente a pretensão formulada na exordial e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 51525497), o autor, ora apelante, narra que, por conta de uma falha elétrica na rede de distribuição de energia da concessionária ré, ora apelada, teve seu refrigerador Electrolux RFE 39 queimado.

Aduz que, após a ocorrência do fato, contatou, por várias vezes, a ré, ora apelada, solicitando uma vistoria no seu imóvel, o que não foi respondido.

Narrados esses fatos, sustenta que, deferida a inversão do ônus da prova, competia à ré, ora apelada, ter comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, do que não se desincumbiu.

Ainda, salienta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, através do laudo de id. 16764252, comprovou que as avarias no refrigerador ocorreram pela oscilação da tensão da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelada.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada.

Em suas contrarrazões (id. 51527452), a ré, ora apelada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses constantes na exordial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, sustenta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o autor, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reitera, nesse momento processual, suas teses constantes na exordial.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito. Portanto, a apelação desacompanhada de tais fundamentos é inadmissível.

Entretanto, ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses constantes na exordial, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

III)
VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão formulada na exordial dos Autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo cumulada com Dano Moral de no 1041414-25.2018.8.11.0041, ajuizada por WILKER SILVA BRAGA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, deferida a inversão do ônus da prova, competia à ré, ora apelada, ter comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, do que não se desincumbiu.

Ainda, salienta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, através do laudo de id. 16764252, comprovou que as avarias no refrigerador ocorreram pela oscilação da tensão da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelada.

Não assiste razão o autor, ora apelante.

Isso porque, independentemente de ter sido deferida a inversão do ônus da prova, o que se extrai dos autos é que o laudo de avaliação técnica de id. 51525470 – pág. 1, por si só, não é bastante para comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, de que, por oscilações na energia elétrica fornecida pela ré, ora apelada, advieram os danos causados no refrigerador descrito na inicial.

Tanto é assim que o parecer técnico constante no supramencionado laudo apenas menciona que a causa do dano seria uma “falha elétrica”, nada mais, não fazendo qualquer referência de que o eletrodoméstico tenha sido danificado pela ocorrência da oscilação no fornecimento da energia elétrica.

Assim, como já consignado na sentença recorrida, somente pelo laudo de avaliação técnica carreado aos autos, não se comprova o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelante, e o serviço prestado pela concessionária ré, ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 51525470 – pág. 1,
in verbis
:

“
.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020